Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No presente caso, não houve reconhecimento formal do acusado na fase extrajudicial, sendo o apelante identificado pelas imagens de circuito de segurança por agentes da 2a Delegacia de Polícia que já o conheciam em razão de passagens anteriores. Assim, não há que se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas.
3. In casu, o depoimento prestado pela testemunha agente de polícia que investigou os fatos merece credibilidade, o qual confirmou em Juízo a confissão extrajudicial do apelante, em cotejo com as imagens de circuito de câmeras de segurança, sendo suficientes para embasar a condenação do apelante pelo delito de furto qualificado tentado.
4. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o réu, juntamente com outras pessoas, tentou subtrair cabos de cobre pertencentes à empresa concessionária de energia elétrica, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – aproximação de viatura da Polícia Militar.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes tentado), reduzir a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos moldes da sentença.